Tribunal: TJSP
Processo: 1002631-77.2021.8.26.0481
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome da autora. Quitação da dívida por meio de acordo. Baixa do apontamento. Não ocorrência. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
Os documentos carreados pela autora revelam a quitação do acordo proposto pela ré. A ré, embora alegue que o débito

Ementa:

Prestação de serviços. Telefonia móvel. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais. Negativação do nome da autora. Quitação da dívida por meio de acordo. Baixa do apontamento. Não ocorrência. Sentença de parcial procedência. Manutenção.
Os documentos carreados pela autora revelam a quitação do acordo proposto pela ré. A ré, embora alegue que o débito negativado se refere a outros serviços não pagos (TV por assinatura), deixou de comprovar a efetiva adesão, acostando no corpo da contestação telas sistêmicas inconsistentes. Assim, ante a impossibilidade de carrear à autora a produção de prova de fato negativo, impõe-se reconhecer a inexigibilidade do débito negativado.

Manutenção indevida da negativação. Danos morais configurados. Montante que não comporta modificação.
A manutenção indevida da negativação, por si só, gera abalo de crédito e é motivo para reparação do dano moral. Dentro de um critério de prudência e razoabilidade, o valor arbitrado na r. sentença (R$ 5.000,00) revela-se adequado, atendendo aos anseios reparatório e punitivo, e ao caráter profilático e pedagógico da medida, não comportando alteração.

Honorários advocatícios sucumbenciais. Autora que pretende a majoração. Fixação por equidade. Descabimento. Proveito econômico não irrisório. Arbitramento razoável e proporcional.
Descabida a majoração da verba honorária sucumbencial, prudentemente fixada em favor do causídico da autora com base no proveito econômico obtido, qual seja, 20% sobre o valor da condenação. Vale anotar que o proveito econômico não se revela irrisório, reputando-se assim razoável e proporcional.

Recursos da ré e da autora não providos.